Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702797-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, FAST SHOP S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano da Cruz Rodrigues contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais movida em desfavor de Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e Fast Shop S.A, processo n. 0718640-80.2024.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 214974382 da origem): “Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por Fabiano da Cruz Rodrigues em desfavor de Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA e Fast Shop S.A., conforme petição inicial (ID 206745840). O autor alega ter adquirido uma televisão Samsung QLED de 65 polegadas, que apresentou defeito espontâneo, sendo negado o reparo pela assistência técnica sob alegação de mau uso. No mérito, o autor pleiteia a devolução do valor pago pelo aparelho, no montante de R$ 4.563,90, além de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Instruiu a inicial com documentos pessoais, nota fiscal, fotos do produto, laudo técnico, comprovante de residência, entre outros (ID 206747366, ID 206747370). Em sede de pedido preliminar, o autor requer o benefício da justiça gratuita, argumentando que suas despesas familiares superam os rendimentos líquidos mensais e que o custeio das custas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família. Apresentou contracheques e declaração de hipossuficiência (ID 206747372). Antes do recebimento da inicial, a ré Fast Shop apresentou contestação (Id. 209977519) DECIDO. De acordo com a documentação anexada aos autos, o autor é servidor público federal, exercendo suas funções como vigilante, com remuneração bruta de R$ 12.829,56 e líquida de R$ 9.624,51 (ID 206747370). Ainda que o autor alegue que suas despesas mensais superam R$ 10.000,00, verifica-se que tais despesas incluem não apenas as de seu sustento pessoal, mas também de todo o núcleo familiar, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova de que os outros integrantes desse núcleo não possuem rendimentos próprios. Nesse sentido, observo que o autor incluiu despesas que abarcam Andreia de Jesus Amorim (ID 206747382, p. 1), sem que esta tenha sido declarada como dependente na declaração de imposto de renda (ID 206747371). Tal fato corrobora a presunção de que outros membros do núcleo familiar possuem rendimentos próprios, sendo possível, portanto, que contribuam para o custeio das despesas familiares, o que afasta a alegação de insuficiência de recursos do autor. O benefício da justiça gratuita destina-se a pessoas que não possuem condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao seu próprio sustento ou de sua família, conforme o art. 98 do CPC. Entretanto, considerando os rendimentos significativos do autor e a ausência de comprovação de que os demais membros do núcleo familiar não possuem renda própria, entendo que ele não se enquadra nos requisitos legais para o deferimento do benefício. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Ademais, verifico que foi apresentada aos autos procuração com assinatura digital do outorgante, porém, verifica-se que a referida assinatura não foi realizada mediante certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada, conforme o padrão ICP-Brasil. O artigo 105 do Código de Processo Civil dispõe que a procuração para o foro pode ser outorgada por instrumento público ou particular, desde que assinada pela parte. Quando se trata de assinatura digital, a Lei no 11.419/2006, em seu artigo 1o, III, estabelece que a assinatura eletrônica válida para o processo judicial eletrônico deve ser emitida por meio de um certificado digital por autoridade certificadora credenciada. O assinador digital utilizado pela parte autora não é sujeito à uma regulamentação, o que pode suscitar dúvidas quanto à sua confiabilidade, principalmente quando inseridos em uma ação judicial. O referido site utiliza o sistema de e-mail para autenticar e validar a assinatura, o que torna impossível reconhecer a validade do documento, porquanto em tese pode ter sido utilizado por quem não é o seu titular, pois o documento é enviado para um e-mail e alguém com acesso ao e-mail vai autenticar o documento. Em primeiro lugar, não há prova de que o e-mail utilizado é da parte autora. Em segundo lugar, não há prova de que foi a autora que abriu e assinou o documento. Diante da ausência de certificação digital adequada, a procuração apresentada não cumpre os requisitos legais para a validade do mandato judicial. Em resumo, determino a emenda à inicial para que o autor: a) Recolha as custas iniciais, sob pena dede cancelamento da distribuição. b) Apresente nova procuração com assinatura digital válida, reconhecida pelo ITI, para que o documento possa ser considerado válido para fins processuais. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a petição inicial nos termos acima indicados, sob pena de indeferimento da inicial. Em relação a contestação apresentada pela ré Fast Shop, postergo sua análise para momento processualmente oportuno.” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que adquiriu uma televisão Samsung QLED de 65 polegadas, a qual apresentou defeito e, ao buscar a assistência técnica, o reparo foi negado sob a alegação de mau uso. O agravante pleiteia a devolução do valor pago pelo aparelho (R$ 4.563,90) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Aduz que ajuizou ação de reparação de danos, e que teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido. É contra esta decisão que recorre. O recorrente defende que demonstrou a hipossuficiência, uma vez que tem seu salário consumido por despesas consigo e com sua família. Ao final requer, em sede de tutela antecipada, a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Assim, a análise deve considerar os requisitos de probabilidade do provimento do recurso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta e. 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1687063, 07427677420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que as agravantes-rés possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1720045, 07064435120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO PESSOAL DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM PADRÃO ELEVADO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 6. No caso vertente, os autos demonstram que as partes agravantes não enfrentam a alegada hipossuficiência econômico-financeira, motivo pelo qual não lhes assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1728541, 07151077120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 3. O rendimento líquido do agravante é de R$ 8.681,77, utilizado de forma livre, para cobrir seus gastos de subsistência, como imóvel, transporte, saúde, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal. Portanto, não há de se falar em hipossuficiência, visto que não restaram comprovados gastos que impeçam o recolhimento das custas processuais sem o prejuízo da sua subsistência. 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1730428, 07174910720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO. OFÍCIO À TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ESPÓLIO. CAPACIDADE ECONÔMICA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCESSO SUSPENSO NA ORIGEM. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. BENS SUJEITOS À COLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As questões não examinadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em agravo de instrumento. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. 2. Sem a comprovação da incapacidade financeira do espólio, mormente porque enunciados na inicial diversos bens pertencentes ao acervo hereditário, não merece deferimento o pedido de gratuidade de justiça. 3. Com o processo suspenso, em decorrência do pedido de anulação do testamento, fica pendente a discussão sobre quem será nomeado inventariante - por força da indicação realizada no testamento e de sua hipotética anulação - inexiste razão para a nomeação do herdeiro como inventariante. A subsistir a indicação da viúva meeira como responsável pela administração dos bens, esta deverá, oportunamente, apresentar os documentos relativos ao espólio, com indicação dos bens. 4. A existência de imóveis registrados em nome de filhos do de cujus, doados por ele em vida, por configurar antecipação da legítima, estão sujeitos à colação, sendo suficiente informar o valor dos bens partilháveis para garantir a legítima (art. 2.002 do CC e art. 639 do CPC). 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1728424, 07005833520238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, em um juízo de cognição não exauriente, deflui-se dos autos que o agravante aufere renda líquida de R$ 9.624,51 (ID 206747370 da origem), valor que supera a realidade financeira da maioria da população brasileira. Embora alegue despesas mensais elevadas, não há comprovação de situação excepcional ou extraordinária que comprometa sobremaneira sua subsistência, nem tampouco que o impeçam de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator